Tribunal: TJSP
Processo: 2191903-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191903-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é paciente JOSE
CARLOS FURTADO PEREIRA e Impetrante FABIO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191903-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.056
2
Habeas Corpus no 2191903-95.2020.8.26.0000
Comarca de Mococa
Impetrante: Fábio Ferreira dos Santos
Paciente: José Carlos Furtado Pereira
Voto no 46.056
1. Em favor de José Carlos Furtado Pereira, o advogado, Dr. Fábio
Ferreira dos Santos, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Informa que o paciente foi preso em 29.07.2020, acusado dos delitos
previstos no art. 306 do CTB, art. 147 do CP, e art. 21, do Decreto-Lei no 3.688,
de1941, e o pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante a autoridade
apontada como coatora foi indeferida sob frágil fundamentação. Alega que, ao
contrário do que constou na decisão combatida, o paciente não é reincidente, nunca
antes havia descumprido medida protetiva e tampouco tem personalidade voltada
para o crime. Ao contrário, é pessoa trabalhadora. Assevera que, caso solto, o
paciente residirá na casa de sua irmã, longe, portanto, da vítima. Aduz que a
superveniência da pandemia de covid-19, somada às péssimas condições sanitárias
dos presídios, torna ainda mais injusta e desproporcional a manutenção da prisão.
Argumenta que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
em especial porque sua liberdade não representa qualquer ameaça à ordem pública, a
instrução processual ou a aplicação da lei penal, e que a prisão fere os princípios da
liberdade de locomoção, do devido processo legal e da legalidade (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191903-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.056
3
Juntados documentos comprobatórios da presente impetração (fls.
11/87) e indeferida a liminar pleiteada (fls. 89), prestou informações a d. autoridade
coatora Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mococa (fls. 92/122).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 125/127).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de
prisão em flagrante, que, no dia 29 de julho de 2020, por volta das
15h30min, na Rua Sete de Setembro, no 117, Mocoquinha, nesta cidade e
comarca de Mococa, JOSÉ CARLOS FURTADO PEREIRA, qualificado a
fls. 06 e 13/16, descumpriu decisão judicial que deferira medidas protetivas
de urgência previstas na Lei no 11.340/2006(“Lei Maria da Penha”) em favor
de sua ex-companheira Nair Lopes Neri da Silva, proferidas pelo M.M. Juiz
de Direito do Plantão Judiciário da 43a Circunscrição Judiciária de Casa
Branca nos autos do processo no 1500240-21.2020.8.26.0613, da 1a Vara de
Mococa.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOSÉ
CARLOS FURTADO PEREIRA, qualificado a fls. 06 e13/16, ameaçou a
sua ex-companheira Nair Lopes Neri da Silva, por palavras, de causar-lhe
mal injusto e grave consistente em matá-la, prevalecendo-se o agente de
relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade que mantinha com a
vítima.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias antes descritas, JOSÉ
CARLOS FURTADO PEREIRA, qualificado a fls. 06 e 13/16, praticou vias
de fato contra a sua ex-companheira Nair Lopes Neri da Silva, prevalecendo-
se o agente de relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade que
mantinha com a vítima.
Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
JOSÉ CARLOS FURTADO PEREIRA, qualificado a fls. 06 e 13/16,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
Consta, por fim, que ainda nas mesmas circunstâncias, JOSÉ CARLOS
FURTADO PEREIRA, qualificado a fls. 06 e 13/16, opôs-se à execução de
ato legal, mediante violência a Policiais Militares competentes para tanto.
Segundo restou apurado, a vítima Nair Lopes Neri da Silva é ex-
companheira do denunciado e, em data anterior, ela foi por ele agredida e,
ele, preso em flagrante.
Posteriormente, contudo, foi concedida ao denunciado a liberdade
provisória, mas foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima,
determinando-se o afastamento do denunciado do lar conjugal e a proibição
de aproximação e contato (processo no 1500240-21.2020.8.26.0613, da 1a
Vara Criminal desta Comarca).
Contudo, mesmo após ter sido notificado da proibição de se aproximar e
manter contato com a vítima, bem como da ordem de afastamento do lar, o
denunciado retornou ao lar conjugal, de onde se recusava a sair.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191903-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.056
4
Foi então que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, após
ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas ilícitas, o denunciado
passou a danificar objetos da casa e agrediu a ofendida, desferindo chutes e
empurrando-a, sem, contudo, causar lesões.
Na sequência, o denunciado ofendeu a ex-companheira, chamando-a de
“vagabunda” e “biscate”, e ameaçou-a, dizendo que a mataria caso ela
acionasse a polícia ou ele fosse preso.
Desesperada e temendo a ocorrência de um mal maior, a vítima
conseguiu telefonar para a polícia utilizando o telefone fixo, pois o
denunciado retivera seu aparelho celular como forma de causar maior
intimidação e evitar que ela de fato acionasse a Polícia Militar.
Ao perceber que a ofendida havia chamado a Polícia, o denunciado,
mesmo estando com a capacidade psicomotora alterada em razão a
influência de álcool, deixou o local conduzindo a motocicleta CB Twister, de
placaHBP-4032, pertencente à ofendida.
Logo em seguida, todavia, o denunciado retornou à residência, onde já se
deparou com Policiais Militares que ali compareceram a pedido vítima.
Então, os agentes públicos tentaram abordar o denunciado, mas ele disse
que não lhes devia explicações e passou a caminhar em direção à motocicleta
para ir embora, momento em que os policiais se aproximaram e deram
ordem para que ele não fosse embora, a qual ele desobedeceu, além de tentar
segurá-los pelos braços, puxando-os e empurrando-os, até que, finalmente,
foi contido.
Diante dos claros sinais de embriaguez que apresentava (odor etílico,
olhos avermelhados e agressividade), o denunciado foi submetido a exame
de dosagem alcoólica (etilômetro), confirmando-se a alteração de sua
capacidade psicomotora, pois o resultado revelou concentração de 1,59 mg/l,
superior, portanto, à permitida em lei (fl. 12).
Constatou-se, portanto, que o denunciado conduziu veículo automotor
(motocicleta), após ter ingerido bebida alcoólica e estando com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A vítima ofereceu representação (fl. 05).
A ordem não merece concessão.
Primeiro porque, pela prova até então coligida, presentes os indícios de
autoria e a prova da materialidade, que constituem pressupostos da prisão processual,
conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP.
Depois porque, malgrado na sistemática constitucional brasileira a regra
seja a liberdade, vez que vige entre nós os princípios do estado de inocência e da
liberdade provisória, presentes justificantes plausíveis, a segregação no curso do
processo se autoriza quando necessária for a garantia da ordem pública e da instrução
criminal, que é o caso dos autos.
Não só isso, a manutenção da prisão é necessária em especial para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191903-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.056
5
proteção da ofendida, eis que restou evidente que a decretação das medidas protetivas
de urgência não surtiu o efeito esperado, pois foram insuficientes para protegê-la.
É dos autos que o paciente, além de ameaçar e praticar vias de fato
contra a vítima, descumpriu medida protetiva adrede decretada. Patente, pois, a
insuficiência de medida diversa da prisão.
Observa-se, ainda, que o paciente já descumprira anteriormente outra
medida protetiva de urgência, a corroborar que se trata de contumaz desrespeitador
das normas.
Assim, evidente que o descumprimento da medida protetiva, somado ao
preenchimento dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, em especial a
demonstração de periculosidade do paciente, justificam e validam a manutenção da
prisão cautelar do paciente.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip